Tribunal: TJDFT
Processo: 0740438-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740438-55.2023.8.07.0000 RECORRENTES: RAIMUNDO LIRA, GITANA MARIA FIGUEIREDO LIRA RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A, UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., KIRTON BANK S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. LAUDO PERICIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DATA DE ENCERRAMENTO DE CONTA-POUPANÇA. ERRO MATERIAL. EXTRATO BANCÁRIO JUNTADO E NÃO IMPUGNADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 8o DO CPC. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Constatado erro material nos cálculos apresentados (laudo pericial), que deve ser sanado. 1.1. O perito afirmou em duas oportunidades que o encerramento da conta-poupança 125-1 se deu em março/1989. No entanto, os documentos utilizados pelo perito e colacionados no laudo pericial se referem explicitamente à conta-poupança 251-8, informação que deve ser corrigida. 2. Insubsistente a alegação de que a parte não logrou comprovar o encerramento da conta-poupança. 2.1. Constatado que o Banco agravado apresentou extrato no qual consta movimentação entre os meses de maio a dezembro/1987 e, em janeiro/1988, a retirada de todo o saldo, além de informação de que não existiu movimentação posterior, deve ser considerada como data do encerramento aquela em que a conta foi “zerada”, ou seja, janeiro/1988. 3. Excepcionalmente, no caso de liquidação por arbitramento, o Superior Tribunal de Justiça, considerando a complexidade da cognição necessária para a individualização do título e litigiosidade entre as partes, tem admitido a fixação de honorários para a fase de liquidação. 3.1. Evidenciado o caráter contencioso no decorrer da fase de liquidação de sentença, razoável o arbitramento de honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 8o do CPC, o que “não se pode confundir eventuais honorários a serem fixados na fase de cumprimento de sentença com a verba possível de ser arbitrada/majorada na liquidação de sentença, como pretendem os agravantes na presente hipótese. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.420.633/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 12/2/2021) 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, sustentando que os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% do valor atualizado apurado pela perícia e homologado judicialmente, ou em valor não inferior a R$ 40.000,00, observando-se o prazo decorrido (desde 2018), a grande litigiosidade e a realização de perícia. Afirmam a existência de proveito econômico, o qual não é inestimável nem irrisório, pois se refere ao valor homologado judicialmente, portanto, fora do conceito de equidade. Requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado LYCURGO LEITE NETO, OAB/DF 1.530-A. Nas contrarrazões, ITAÚ UNIBANCO S.A pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CORTES, OAB/DF 15.553. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece transitar no que tange ao indicado vilipêndio ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, uma vez que tal dispositivo legal e tese não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 15/5/2024). Por fim, determino que as publicações concernentes à parte insurgente sejam feitas em nome do advogado LYCURGO LEITE NETO, OAB/DF 1.530-A, e quanto ao recorrido ITAÚ UNIBANCO S.A, que estas sejam efetuadas em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CORTES, OAB/DF 15.553. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016